Tribunal: TJSP
Processo: 1123331-71.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DETERMINA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE O V. ACÓRDÃO É OMISSO- NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DETERMINA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE O V. ACÓRDÃO É OMISSO- NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1123331-71.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são
embargados VICTOR AUGUSTO LIBARDI, ANTONIO VICTOR AVILA
LIBARDI
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123331-71.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 35003
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1123331.71.2015.8.26.0100/50000
COMARCA : SÃO PAULO
AÇÃO : OBRIGAÇÃO DE FAZER
EMBARGANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
EMBARGADOS: VICTOR AUGUSTO LIBARDI E OUTROS
VOTO No 35003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO OBRIGAÇÃO
DE FAZER - DECISÃO QUE DETERMINA A MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ALEGAÇÃO DE QUE O V.
ACÓRDÃO É OMISSO- NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE
REAPRECIAÇÃO
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA

IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE BASTA UMA
SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO SEM EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos face à
decisão de fls. 362/372 que, por unanimidade, negaram provimento
ao recurso no sentido de manter a sentença, que julgou procedente a
pretensão para determinar que as rés procedam à inclusão de ambos
autores no Plano Amil Blue 500, sem o cumprimento de qualquer
carência e com a cobrança dos valores dispostos nas tabelas da
Amil, bem como condenar a operadora do plano de saúde a
providenciar todo o atendimento neurológico e os medicamentos no
Hospital Sabará, até alta médica definitiva.
Sustenta a parte embargante, em suma, que o v. acórdão
não respondeu todos os argumentos deduzidos nas razões recursais,
motivo pelo qual interpõe os presentes embargos com único
propósito de prequestionar os dispositivos legais que julga terem
sido violados, discriminando-os em sua peça recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123331-71.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 35003
3
É o relatório.
Conheço do recurso, posto que tempestivo.
Ora, analisando-se as razões constantes nos embargos
de declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no
acórdão embargado, observa-se que a parte embargante não
demonstra a existência de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no julgado capaz de ensejar a interposição do presente
recurso, de estreitos contornos processuais, mas almeja, em
verdade, a modificação da decisão em seu favor.
Nesse sentido é a posição do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça:
“Se a pretensão embargada configura verdadeiro
pedido de nova decisão, é oportuno rememorar a lição
sempre atual de Pontes de Miranda, ao dilucidar que
nos embargos declaratórios 'o que se pede é que se
declare o que foi decidido, porque o meio empregado
para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede
que se redecida; pede-se que se reexprima' e continua,
'se permitido fosse, em embargos declaratórios,
rejulgar, ferido de frente ficaria o direito processual
brasileiro” (cf. 'Comentários ao Código de Processo
Civil', Ed. Forense, vol. VII, ps. 399-400)” (STJ - EDcl
no Ag 278.618
SP
Rel. Min. FRANCIULLI
NETTO 2a Turma j. 15.06.2000, in DJ 21.08.2000,
p. 115).
Nessa conformidade, não devem ser acolhidas as
questões suscitadas no recurso, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mera
pretensão de reexaminar os fatos levados ao conhecimento do
tribunal, o que não se pode permitir em sede de embargos
declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123331-71.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 35003
4
Por fim, fazer uso do presente recurso para efeito de
prequestionar os dispositivos legais supostamente não examinados
é totalmente prescindível se a matéria já tiver sido ventilada
anteriormente, consoante tese já consagrada pelo Superior Tribunal
de Justiça:
“Esta Corte admite prequestionamento implícito nos
casos em que as questões debatidas no recurso especial
foram decididas no acórdão recorrido, sem a explícita
indicação dos artigos de lei que fundamentam a
decisão” (STJ, 5a turma, agr. reg. nos EDcl nos EDcl no
Resp n° 1.160.719/PE, rel. Min. Jorge Mussi, publ Dje
14.03.2011)
Enfim, vê-se que, embora a parte embargante tenha
interposto o presente recurso alegando omissão, contradição e
prequestionando dispositivos legais que julga não terem sido
examinados, em realidade busca uma revisão do r. decisum sub
censura, o que é inadmissível.
Diante
do
exposto,
REJEITO
os
embargos
declaratórios.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator